Tribunal: TJMT
Processo: 1049201-32.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049201-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAILSON JANUARIO DA SILVA - CPF: 804.711.961-34 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. candidato classificado em cadastro de reserva. Alegação de preterição não comprovada. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação. Expectativa de direito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n. 1049201-32.2023.8.11.0041, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, por entender ausente direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho. O apelante sustenta ter sido aprovado em 6º lugar no concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, que previa seis vagas, alegando preterição, pois candidato classificado em 8º lugar teria sido nomeado, enquanto ele não foi convocado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o candidato, aprovado em 6º lugar, tem direito subjetivo à nomeação para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, à luz das regras do edital e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral), diante da alegação de preterição na ordem de classificação.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo, demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória (CF/1988, art. 5º, LXIX).

4. O edital do certame previu 4 vagas para ampla concorrência, 1 para pessoas com deficiência e 1 para negros e indígenas, totalizando 6 vagas, sendo o apelante classificado em 6º lugar na ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas imediatas.

5. A análise dos documentos comprova que as nomeações respeitaram a ordem de classificação dentro de cada modalidade de concorrência, não havendo registro de convocação de candidato pior classificado em detrimento do apelante.

6. O direito subjetivo à nomeação somente se consolida nas hipóteses: (i) aprovação dentro do número de vagas do edital; (ii) preterição por desrespeito à ordem de classificação; ou (iii) surgimento de novas vagas com conduta arbitrária e imotivada da Administração (STF, RE 837.311/PI, Tema 784). Nenhuma dessas situações restou configurada no caso.

7. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo ao Judiciário impor o ato sem prova inequívoca de ilegalidade.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.9.2025; TJMT, N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra
a
sentença proferida pel
o Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá da Comarca de Cuiabá nos autos do mandado de segurança n. 1049201-32.2023.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pretendida.

Nas razões recursais, o apelante sustentou possuir direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, tendo sido aprovado em 6º lugar no concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, que oferecia 6 vagas no total.

Alegou que a convocação de candidatos deve respeitar a ordem de classificação e que a Administração Pública não pode ignorar candidatos aprovados dentro do número de vagas sob pena de violar os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Argumentou que houve preterição na nomeação, uma vez que candidato classificado em 8º lugar foi convocado para tomar posse, enquanto,
melhor
classificado, permanece sem nomeação. Invocou o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI. Requereu a reforma da sentença para reconhecer seu direito
subjetivo à nomeação, determinando sua imediata convocação (
Id
316154379).

Em sede de contrarrazões, o Município de Cuiabá manifestou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, integrando apenas o cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação.

Argumentou que a Administração Pública possui discricionariedade para organizar seu quadro de pessoal e que não restou demonstrada qualquer preterição ao candidato. Reiterou que o edital previa 4 vagas para ampla concorrência, sendo o apelante classificado em 6º lugar, portanto em cadastro de reserva (
Id
316154382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
Id

322812882
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida no mandado de segurança de
n.
1049201-32.2023.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 316153391):

No dia 14 DE SETEMBRO DE 2022 - RETIFICADO, a Prefeitura Municipal de Cuiaba e a Secretária Municipal de Saúde, lançou o Edital no. 01, destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas.

O Impetrante inscreveu-se e logrou êxito, no CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Cuiaba, EDITAL N.º 01, para vaga e cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, tendo sido classificado, conforme homologação do concurso, que se encontra acostado.

O Impetrante, fora aprovado no concurso, ficando em 6º. Lugar, conforme demonstra o Termo de Homologação, fls 31 da Gazeta Municipal de Cuiaba/MT.

Após o encerramento do concurso e tendo em vista a Homologação, o Impetrante aguardou ser chamado para tomar posse do cargo, para o qual fora aprovado.

Salienta, que no Edital para o Concurso, o cargo pleiteado pelo Impetrante, disponibilizou apenas 6 vagas, sendo que o Impetrante logrou êxito em ficar no 6º. Lugar, como demonstra a Homologação do Resultado do Concurso, publicada no dia 20/04/2023, fls. 31. (...)

Não obstante, o Impetrante ter sido classificado em 6º.lugar, sendo que haviam 6 vagas para o cargo pleiteado, seu nome não figura como convocado para tomar pose do cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho.

Excelência, havia 6 vagas para o cargo acima, o Impetrante fora aprovado, conforme Edital de Homologação do Concurso, porem ao sair a CONVOCAÇÃO PARA POSSE, seu nome não figura na lista dos 6 aprovados.

A atitude dos Impetrados tem causado transtorno e aborrecimento para o Impetrante, vez que este se preparou para o concurso e após ter sido aprovado, aguardou pela Convocação para tomar posse e poder exercer a profissão que escolheu.

Regularmente processado, foi denegada a ordem (Id 316154376).

A controvérsia central reside em determinar se o apelante, classificado em 6º lugar no concurso público, possui direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, especialmente diante da alegação de preterição na ordem de classificação.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No caso em análise, o Edital n. 01 de 14.9.2022 previu expressamente a formação de vagas e cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, sendo
4 vagas para ampla concorrência
,
1 vaga para pessoas com deficiência
e
1 vaga para negros e indígenas
, totalizando 6 vagas – Id 316153394:

O apelante, em suas razões recursais, alega preterição na ordem de classificação. Sustenta que o candidato classificado em 8º lugar teria sido convocado para tomar posse, enquanto o apelante, classificado em 6º lugar, permanece sem nomeação.

Esta alegação, se comprovada, seria de fundamental importância para o deslinde da causa, pois configuraria uma das hipóteses expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como geradoras de direito subjetivo à nomeação.

Contudo, analisando detidamente os documentos acostados aos autos, não se verifica comprovação documental desta alegação. O apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetivamente a nomeação de candidato classificado em posição inferior à sua posição na classificação do certame.

Em 20.4.2023 foi publicada a homologação do concurso, onde o apelante ficou classificado na 6ª posição do certame – Id 316153395, fls. 31:

No Ato n. 47/2023, que procedeu a nomeações para diversos cargos do concurso em questão, verifica-se que para o cargo de "Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho" foram nomeados apenas os candidatos classificados nas primeiras posições, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação.

Para o cargo de Técnico em Higiene e Segurança do Trabalho, o referido ato nomeou – Id 316153396:

Nota-se que não houve qualquer preterição na ordem de classificação.

O candidato nomeado em 6º lugar se enquadrava na cota de negro e indígena foi devidamente nomeado, respeitando-se a sistemática específica de cada modalidade de concorrência, conforme documentação acostada no Id 316154368.

O edital do concurso estabeleceu claramente a distribuição das vagas: 04 (quatro) para ampla concorrência, 01 (uma) para pessoa com deficiência e 01 (uma) para candidatos negros e indígenas, totalizando 06 (seis) vagas. Essa distribuição não significa que as vagas sejam intercambiáveis ou que um candidato da ampla concorrência possa ocupar vaga destinada às cotas específicas.

A sistemática dos concursos públicos com reserva de vagas para grupos específicos estabelece que cada modalidade possui lista própria de classificação. O candidato da ampla concorrência compete exclusivamente pelas vagas a ela destinadas, não podendo pleitear ocupação de vagas reservadas a outros grupos, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos,
o apelante foi classificado em 6º lugar na ampla concorrência.

Considerando que foram disponibilizadas apenas
quatro vagas
para essa modalidade, sua classificação o posiciona efetivamente em cadastro de reserva, não dentro do número de vagas imediatamente disponíveis para sua categoria.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), fixou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dessa forma, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3) Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima.

No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.

O candidato não foi aprovado dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, não houve preterição na ordem de classificação (conforme comprovado pela análise do ato de nomeação), nem restou demonstrada conduta arbitrária ou imotivada da Administração.

A alegação de preterição constitui o cerne da argumentação recursal, mas não encontra respaldo na documentação dos autos. O ônus de comprovar a preterição incumbe ao impetrante, que deve fazê-lo mediante prova pré-constituída, requisito essencial do mandado de segurança.

A análise dos documentos oficiais demonstra que a Administração respeitou rigorosamente a ordem de classificação em cada modalidade de concorrência, não havendo qualquer irregularidade que pudesse caracterizar preterição arbitrária ou imotivada.

O apelante sustenta que sua classificação em 6º lugar para um total de 6 vagas lhe conferiria direito subjetivo à nomeação. Essa argumentação, contudo, não prospera, pois desconsidera a sistemática específica de distribuição das vagas estabelecida no edital.

A tese de que haveria violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica também não se sustenta. A conduta da Administração encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, respeitando tanto as disposições editalícias quanto a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os princípios que regem a Administração Pública.

O juízo de primeiro grau procedeu à análise criteriosa da matéria, concluindo acertadamente pela ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Embora a sentença não tenha enfrentado especificamente a alegação de preterição, tal omissão não prejudica sua correção, uma vez que, conforme demonstrado neste voto, a alegada preterição não restou comprovada nos autos.

A mera existência de cargos vagos não vincula a Administração a proceder à nomeação, especialmente quando se trata de candidato classificado em cadastro de reserva.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada nesse sentido:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral). A convocação até a 184ª posição, sem que candidatas classificadas em 187º e 188º lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu. A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1º), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem prova inequívoca de ilegalidade. Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

(N.U 1010632-06.2024.8.11.0015, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025)

O candidato classificado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, cuja concretização depende de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A criação de novas vagas por lei municipal não gera direito automático à nomeação, sendo necessário comprovar preterição arbitrária e imotivada. A existência de servidor de outra área nomeado não configura, por si só, violação de direito líquido e certo do candidato classificado em cadastro de reserva.

(N.U 1000824-78.2024.8.11.0046, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025)

Portanto, não restou demonstrado pelo apelante direito líquido e certo à nomeação, uma vez que não comprovou de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação para o cargo e localidade específicos para os quais concorreu.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025